Tribunal: TJSP
Processo: 2063549-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de contrato de cessão de crédito com cláusula "pro solvendo" - Concessão de efeito suspensivo – Possibilidade – Relevância na fundamentação dos embargos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação - Requisitos do art. 919, §1o, CPC, verificados à hipótese – Oferta de carta de fiança pelos devedores - Autorização para levantamento de valores bloqueados

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de contrato de cessão de crédito com cláusula "pro solvendo" - Concessão de efeito suspensivo – Possibilidade – Relevância na fundamentação dos embargos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação - Requisitos do art. 919, §1o, CPC, verificados à hipótese – Oferta de carta de fiança pelos devedores - Autorização para levantamento de valores bloqueados em suas contas – Inviabilidade - Fundadas suspeitas acerca da validade da garantia ofertada – Necessidade de elucidação dessa questão diante da liberação dos valores bloqueados – Recurso parcialmente provido*